Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-65.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001220-65.2017.8.07.0002 APELANTE: JACSON MARQUES DE ARAUJO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JACSON MARQUES DE ARAUJO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. No ID 20005102, foi determinada a intimação da Defesa técnica para apresentar contrarrazões, todavia, foi certificado nos autos que referida peça não foi apresentada no prazo legal. 2. Intime-se pessoalmente o réu para que constitua outro advogado, cientificando-o de que sua inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das contrarrazões recursais). 3. Quanto ao pedido de exclusão do nome da Doutora Raquel dos Santos Almeida (ID 20085423), conforme se vê na certidão ID 16561631, foi efetivada a exclusão. Ainda, em consulta aos dados dos autos, não há mais referência ao nome da advogada, portanto, nada a prover. 4. Após a apresentação das contrarrazões, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator